Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Nercy Alves em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento[2] que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor da agravada – R.B. Construções Eireli - ME –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando sua reintegração na posse do imóvel objeto do contrato de permuta que concertaram, e, outrossim, o novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que apresentara. Segundo o decisório arrostado, em consonância com o contrato de permuta firmado entre as litigantes, fora fixado o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da aprovação do projeto arquitetônico, para a entrega das unidades imobiliárias. Pontuara o julgado que a ausência de apresentação do aludido projeto não é suficiente para caracterizar o esbulho por parte da agravada, notadamente quando não há qualquer insurgência em relação aos termos da avença, que permanece válida e eficaz. Assinalara a decisão guerreada, outrossim, que, caso almeje a agravante obrigar a agravada a cumprir a obrigação contratual, deve ajuizar ação específica com essa finalidade, não afigurando-se adequada a ação possessória. Acrescera o magistrado que a casa em que residia a agravante fora demolida, erigindo-se no imóvel o prédio e, em razão da existência de benfeitorias no local, poderá a agravada postular o exercício do direito de retenção. Alfim, acentuara que as custas iniciais foram recolhidas, ficando patente, diante dessa circunstância. que a agravante não é economicamente hipossuficiente para que lhe sejam assegurados os benefícios da justiça gratuita. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e sua contemplação com a gratuidade de justiça que postulara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviara sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna, haja vista que, sem o deferimento do benefício, não conseguirá adimplir as custas processuais e honorários advocatícios sem que a subsistência de sua família seja afetada. Acentuara que as custas iniciais foram quitadas por seu filho, como forma de se evitar o indeferimento da petição inicial. Salientara que atualmente reside em imóvel alugado e possui diversas despesas com o pagamento de mensalidade de faculdade particular de sua neta, contas de água e energia elétrica, plano de saúde e medicamentos. Consignara, outrossim, que é proprietária do imóvel situado na QN 15 E conjunto 01 lote 23 Riacho Fundo II – DF, local em que residia juntamente com sua família. Informara que, em fevereiro de 2018, concertara com a agravada contrato de permuta por meio do qual cedera à construtora o imóvel individualizado para que nele erigisse um edifício residencial composto por 16 (dezesseis) unidades imobiliárias. Observara que, em troca, receberia da agravada a titularidade de 4 (quatro) unidades localizadas no empreendimento. Mencionara que, até a presente data, não fora concluída a edificação, que encontra-se abandonada. Destacara que, de fato, previra a avença que o prazo final para a entrega das unidades imobiliárias seria de 18 (dezoito) meses, contados da aprovação do projeto arquitetônico pela administração. Pontuara que a agravada ainda não elaborara o projeto arquitetônico, devendo ser reconhecido a subsistência esbulho sobre o imóvel de sua titularidade, pois o descumprimento do contrato tornara precária a posse da construtora e incorporadora. Registrara, demais disso, que fora concertado aditivo contratual fixando que o prazo final para a conclusão da obra era dezembro de 2021, legitimando o inadimplemento sua reintegração na posse do imóvel. Esclarecera que a existência de benfeitorias erigidas pela agravada não legitima a posse sobre o imóvel, porquanto possível a indenização respectiva. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Nercy Alves em face da decisão[3] que, integrada pelo provimento[4] que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor da agravada – R.B. Construções Eireli - ME –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando sua reintegração na posse do imóvel objeto do contrato de permuta que concertaram, e, outrossim, o novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que apresentara. Segundo o decisório arrostado, em consonância com o contrato de permuta firmado entre as litigantes, fora fixado o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da aprovação do projeto arquitetônico, para a entrega das unidades imobiliárias. Pontuara o julgado que a ausência de apresentação do aludido projeto não é suficiente para caracterizar o esbulho por parte da agravada, notadamente quando não há qualquer insurgência em relação aos termos da avença, que permanece válida e eficaz. Assinalara a decisão guerreada, outrossim, que, caso almeje a agravante obrigar a agravada a cumprir a obrigação contratual, deve ajuizar ação específica com essa finalidade, não afigurando-se adequada a ação possessória. Acrescera o magistrado que a casa em que residia a agravante fora demolida, erigindo-se no imóvel o prédio e, em razão da existência de benfeitorias no local, poderá a agravada postular o exercício do direito de retenção. Alfim, acentuara que as custas iniciais foram recolhidas, ficando patente, diante dessa circunstância. que a agravante não é economicamente hipossuficiente para que lhe sejam assegurados os benefícios da justiça gratuita. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e sua contemplação com a gratuidade de justiça que postulara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se a agravante supre o exigido para ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita, e, outrossim, se se fazem os presentes os pressupostos a legitimarem que seja contemplada com a tutela liminar que formulara, assegurando-lhe reintegração na posse do imóvel nomeado. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, do NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserida. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o Juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pela parte agravante e com os documentos por ela apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão encontra ressonância no coligido aos autos. Mediante análise perfunctória dos elementos coligidos, afere-se que a agravante é aposentada e, consoante o documento que exibira, seus proventos em valores líquidos, equivalem a R$5.404,75 (cinco mil quatrocentos se quatro reais e setenta e cinco centavos)[5]. Ademais, conquanto sustente que grande parte de sua remuneração está comprometida com gastos diversos, como aluguel, alimentação, água, luz, vestuário, mensalidades de plano de saúde e faculdade particular de sua neta, trata-se de despesas diárias regulares que não podem resultar em declaração de hipossuficiência. Sob essa realidade, diante da renda média que aufere, não pode ser agraciada com a benesse postulada em razão de simples assertiva de que não está em condições de suportar os custos da ação que promove. Em suma, diante do reportado, fica patente que a agravante não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Não se pode olvidar que a agravante é proprietária do imóvel objeto do contrato de permuta que firmara com a agravada avaliado no ano de 2018 em R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Ademais, do cotejo dos autos subjacentes afere-se que a agravante recolhera as custas iniciais da ação que manejara. O ato de recolher as custas processuais é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido da concessão da benesse pleiteada, pois demonstra a possibilidade de arcar com as despesas do processo. Essa apreensão é corroborada, inclusive, pelo fato de estar sendo patrocinado por advogado de sua livre escolha, que, por certo, não a está assistindo de forma graciosa. Tudo conduz, pois, à apreensão de que está em condições de custear os emolumentos e encargos originários da ação que promove. Aprendido que seus rendimentos se afiguram razoáveis se comparados com a renda média auferida pelo trabalhador brasileiro, aliado à situação que aparenta, efetivamente usufrui de condições financeiras que a habilitam a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 -, a agravante não se enquadra como juridicamente hipossuficiente, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. ...” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, a parte agravante não pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do NCPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020057073 AGI DF, Reg. Int. Proces. 254607, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, data da decisão: 09/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/09/2006, pág. 70); “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252); “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo a parte agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condições de suportar os custos derivados da ação que manejara sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que reclamara, a decisão arrostada deve ser mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Nesse contexto, sobeja aferir a viabilidade de se assegurar à agravante reintegração na posse do imóvel que individualizara, que integrara o objeto do contrato de permuta que concertara com a agravada. É um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a fim de que seja concedida a medida possessória liminar, o juiz deve analisar a probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Pontuadas essas premissas, conforme pontuado, almeja a agravante sua reintegração na posse do imóvel que permutara com a agravada, diante do inadimplemento contratual em que incidira a empresa. Com efeito, as litigantes concertaram, na data de 01.02.2018[6], contrato denominado “empreitada global”. De acordo com o contratado, a agravante transferira à agravada a posse do imóvel constituído pelo lote 23, conjunto 01, QN 15 E, Riacho Fundo II/DF, para que nele erigisse empreendimento integrado por 2 (duas) unidades térreas de natureza comercial e 14 (quatorze) unidades imobiliárias autônomas residenciais, obrigando-se a agravada, de sua vez, a entregar em pagamento à agravante 4 (quatro) unidades imobiliárias localizadas no empreendimento. O contrato previra que a agravada deveria concluir a edificação no prazo de até 18 (dezoito) meses, contados da aprovação do projeto arquitetônico. Posteriormente, firmaram elas aditivo contratual[7] dilatando o prazo para conclusão da obra e entrega das unidades imobiliárias, fixando o termo no mês de dezembro de 2021, confira-se: “Onde lê-se: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA – O prazo final de cumprimento do presente contrato com a entrega das 16 (dezesseis) unidades a serem erguidas será de 18 (dezoito) meses, a contar da aprovação do Projeto Arquitetônico. Deverá ler-se a partir de então: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA – O prazo final de cumprimento e entrega de todas as unidades neste contrato tem previsão em dezembro de 2021.” Há que ser assinalado que previra o contrato a possibilidade de rescisão de pleno direito em caso de inadimplemento contratual, como se infere do abaixo reproduzido[8]: “(...) CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO – (...) PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato será rescindido de pleno direito nos seguintes casos, sem que assista ao CONTRATADO direito a qualquer tipo de indenização, ressarcimento ou multa, por mais especial que seja: (...) c) inadimplemento contratual.” Consignadas as condições convencionadas, a controvérsia cinge-se à aferição da possibilidade da reintegração da agravante na posse do imóvel que perfizera o objeto do contrato de permuta, diante do suposto inadimplemento contratual por parte da agravada, antes mesmo de o contrato ser denunciado e resolvido judicialmente. Sob essa ótica é que, ao menos nessa análise perfunctória, inviável a medida liminar postulada, porquanto, diante do contrato firmado entre as partes, ostenta a agravada justo título hábil a legitimar sua posse sobre o imóvel, que, sob a cobertura do contratado, não pode ser reputada clandestina, violenta ou precária. A desqualificação do vínculo que confere lastro à posse exercitada pela apelada depende, pois, de prévio pronunciamento jurisdicional que declare a resolução do contrato, pois sequer houvera denúncia do vínculo, no caso. Merece ser salientado que, a despeito da existência de cláusula contratual resolutiva expressa para a hipótese de inadimplemento contratual, devem ser aferidos os pressupostos ensejadores da resolução contratual, e a reintegração de posse demandada, no caso, seria corolário dessa solução, pois enquanto vigorante o contratado, a despeito do inadimplemento, a agravada continua tendo lastro para se manter na posse do bem. Outrossim, não se pode olvidar que o ajuste firmado entre as partes, envolvendo a permuta de imóvel e notavelmente a construção de empreendimento imobiliário, possui contornos próprios aos contratos bilaterais, nos quais são estabelecidas obrigações recíprocas, de modo que a apuração da veracidade da alegação do inadimplemento da agravada depende de dilação probatória e acurado exame de provas. Com efeito, o cenário fático descrito nos autos, nessa fase procedimental, não permite, observada a limitada cognição a ser exercida nesta via recursal, reconhecer a presença de indícios de inadimplemento contratual, para fins de conceder à agravante a reintegração da posse do imóvel nomeado. E a reintegração, ademais, conforme assinalado, encerra consectário da resolução do contrato. Por oportuno, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a imprescindibilidade de manifestação judicial prévia sobre a extinção do contrato, como requisito para a configuração de esbulho e, consequentemente, para a utilização dos interditos possessório, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. ‘É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos’ ( REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009). 2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” ( REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009) Merece ser acentuado, demais disso, que, conforme alegara a agravante, outras unidades imobiliárias localizadas no empreendimento foram alienadas, o que demonstra, a princípio, que terceiros de boa-fé, não integrantes da relação contratual firmada com agravada, seriam alcançados por eventual concessão da liminar possessória. Há que ser observado ainda que, em consonância com as fotografias exibidas pela agravante, a agravada realizara parte da edificação, obra que pode ser considerada benfeitoria, circunstância que atrai a incidência da regra albergada no artigo 1.219 do Código Civil, que confere aos possuidores o direito de permanecer no bem até receba a adequada indenização pelas benfeitorias realizadas, se for esse o caso, como retrata o dispositivo que ora se transcreve: “Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”. Afigura-se, pois, inviável a antecipação de tutela reintegratória de posse postulada pela agravante sem que o contrato celebrado entre as partes, que confere amparo à relação possessória, tenha a sua extinção judicialmente declarada. Frise-se que, se a agravante debita à agravada o descumprimento do contratado e almeja o desfazimento da permuta que celebrara e a consequente devolução do imóvel que integrara o ajustado, até que haja pronunciamento judicial atestando essa circunstância e afirmando o distrato do negócio, o que sobeja são simplesmente alegações, notadamente porque não foram coligidos aos autos documentos com essa força probatória. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que sobejará ou não a inadimplência imprecada à agravada. Ademais, a concessão da tutela possessória demandará a aferição se, tal como formulada, não compreendendo o pedido de resolução do contrato, está devidamente paramentada No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, sendo inviável a concessão da antecipação da tutela recursal demandada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 163493367 - Pág. 1/4 (fls. 75/78) e ID Num. 167097097 - Pág. 1 (fl. 250) – ação principal. [2] - ID Num. 167935353 - Pág. 1/2 (fls. 257/258) – ação principal. [3] - ID Num. 163493367 - Pág. 1/4 (fls. 75/78) e ID Num. 167097097 - Pág. 1 (fl. 250) – ação principal. [4] - ID Num. 167935353 - Pág. 1/2 (fls. 257/258) – ação principal. [5] - ID Num. 162397542 - Pág. 1 (fl. 18) – ação principal. [6] - ID Num. 162400305 - Pág. 1/6 (fls. 39/44) – ação principal. [7] - ID Num. 166803165 - Pág. 1/3 (fls. 209/211) – ação principal. [8] - ID Num. 162400305 - Pág. 5 (fl. 43) – ação principal.